Tribunal: TJDFT
Processo: 0718641-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718641-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP DECISÃO UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS - EM LIQUIDAÇÃO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 124938012, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA – EPP, que indeferiu novo pedido de suspensão do processo, in verbis: “O pedido de nova suspensão do feito em razão da liquidação extrajudicial da ré deve ser indeferido. A Assembleia realizada em 19/11/2021 (Ata de id 121653318) previu apenas a continuidade dos trabalhos de liquidação, sem a estipulação de prazos. Não é razoável que o processo continue suspenso, indefinidamente, em razão da liquidação extrajudicial da ré. Verifico que já fora deferida a suspensão por 3 (três) vezes sem que a liquidação fosse concluída. Tenho, pois, que o art. 76 da Lei 5.746/71 não mais se aplica à hipótese. Cito precedente: [...] Assim, o feito deve prosseguir. Fica a parte credora intimada a dar prosseguimento ao feito, indicando outros bens da parte devedora passíveis de penhora, trazendo planilha atualizada do débito, no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do feito na forma do artigo 921, § 1o, do CPC.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que, em 01/07/2019, o MM. Juiz suspendeu o curso do processo até 27/08/2019, pois, em 27/08/2018, foi deliberada a dissolução voluntária da agravante-executada, art. 76 da Lei 5.764/71 (id. 38466668). Posteriormente, o MM. Juiz postergou a suspensão até 19/11/2019 (id. 45667805). Após, em r. decisão de 18/03/2020, o MM. Juiz determinou a suspensão do processo “pelo prazo de 1 ano, contado da data da publicação da Assembleia Geral Extraordinária que deliberou acerca da prorrogação do prazo da Liquidação Extrajudicial em 02/10/2019, na forma do Parágrafo Único, do Art. 76, da lei no 5.764/71” (id. 59486962). Em r. decisão de 16/01/2021, o MM. Juiz determinou que “o processo será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data da publicação da Assembleia Geral Extraordinária que deliberou acerca da prorrogação do prazo da Liquidação Extrajudicial em 16/10/2020, na forma do parágrafo único, do art. 76, da Lei no 5.764/71, ou seja, até 16/10/2021” (id. 80267084). Transcorrido o prazo, a agravante-executada requereu em 29/10/2021 a prorrogação da suspensão “até posterior deliberação assemblear” (id. 107369599), advindo a prolação da r. decisão agravada que indeferiu o pleito. O art. 76 da Lei 5.764/71 dispõe: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” Como assentado, a deliberação sobre a dissolução da agravante-executada ocorreu em 27/08/2018, e, desde então, o processo originário foi suspenso por um ano, com mais duas prorrogações por igual período. Assim, tal como concluiu o MM. Juiz, a suspensão disciplinada no art. 76 da Lei 5.746/71 não tem mais aplicação na espécie. Em conclusão, não está configurada a probabilidade do direito para se deferir novo prazo suspensivo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Á agravada-credora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. VERA ANDRIGHI Desembargadora Brasília - DF, 10 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora